Tribunal: TJBA
Processo: 8015243-78.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015243-78.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS APELADO: RAYANNE BACELAR DE JESUS e outros Advogado(s):ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL SEM PACTUAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE DE TARIFA GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade de tarifa genérica e vedando capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa, mas mantendo a validade das demais cobranças contratuais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nas cobranças de taxa de avaliação e registro, se houve venda casada na contratação de seguro vinculado, se o contrato apresenta onerosidade excessiva superveniente e se é válida a capitalização mensal de juros sem pactuação expressa. III. Razões de decidir: 3. As tarifas de avaliação e registro estão previstas expressamente no contrato com valores identificados e finalidade declarada, sendo respaldadas pela Resolução CMN n.º 3.919/2010, não se verificando ausência de contraprestação ou duplicidade de cobrança, conforme Tema 958/STJ. 4. Não se comprovou venda casada quanto ao seguro prestamista, pois houve assinatura de proposta de adesão com cláusula de anuência expressa, sem demonstração de coação ou negativa de outras opções, nos termos do Tema 972/STJ. 5. Ausente onerosidade excessiva superveniente, pois não foram demonstrados fatos extraordinários e imprevisíveis posteriores à contratação que alterassem substancialmente a base objetiva do contrato, tratando-se de mero inadimplemento contratual. 6. Correta a vedação à capitalização mensal de juros por ausência de pactuação clara e inequívoca, conforme exigido pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 38). 7. Mantida a declaração de abusividade da "Taxa juros da operação" por ter sido inserida no contrato de forma genérica, sem detalhamento ou demonstração da contraprestação específica. IV. Dispositivo e tese: 8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "A cobrança de tarifas bancárias é válida quando há previsão contratual expressa, identificação específica dos serviços e efetiva prestação, vedando-se cobranças genéricas e a capitalização mensal de juros sem pactuação inequívoca". Dispositivos relevantes citados: CC, art. 478; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I, 46 e 51, IV; CPC, art. 373, I; Resolução CMN nº 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 38); STJ, Tema 958; STJ, Súmula 382. VISTOS, relatados e discutidos estes autos n.º 8015243-78.2023.8.05.0080, as apelações cíveis interpostas, em que figuram como apelantes e apelados RAYANNE BACELAR DE JESUS e BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23